Tribunal: TJBA
Processo: 8043815-56.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043815-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDUVAL GOMES DOS SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA QUERENDO, DESISTIR DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. VERBA NÃO INCORPORADA. LEI QUE GARANTE AO IMPETRANTE RECEBIMENTO PENSÃO COM PROVENTOS EQUIPARADOS AO POSTO DE 1º TENENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 2. A preliminar processual de ausência de prova pré-constituída, suscitada nos autos de ação mandamental ajuizada para assegurar o reajuste da GCET em favor de Policial Militar inativo cujos proventos são calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, deve ser apreciada com o mérito. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 3. Não merece prosperar a preliminar de necessidade de intimação da Impetrante para desistir da ação mandamental, em razão de existir Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria, porquanto a ação coletiva não impede que o interessado veicule pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Acrescente-se que o art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando no BGO anexado à inicial que o impetrante aufere seus proventos com base na graduação de 1º TENENTE (ID 65474394), tendo, portanto, em razão da paridade, o direito de ter acesso à GCET no percentual de 125%, nos moldes da Resolução n. 153/2014. 6. A remuneração dos policiais é resultante do somatório do soldo com as gratificações incorporáveis, constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme consta expressamente ao art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares. 7. Contudo, em que pese a previsão originalmente instituída da Gratificação CET revelar aparência de verba relacionada ao serviço (“pro labore faciendo”), e dessa forma vinha sendo apreciada em processos similares, sabe-se que a Administração reconheceu o referido benefício a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, distinguindo, tão somente, o percentual estipulado para cada cargo ou posto ocupado. 8. A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público passou a reconhecer a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET. 9. Assim como reconhecido em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, assegura-se a possibilidade de extensão do pagamento da CET aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 10. Assim, considerando que o impetrante é inativo e que preencheu os requisitos de inatividade até 31/12/2021, tem direito à paridade e integralidade remuneratória, deve ser reconhecido em seu favor o direito à implantação da Gratificação CET, na forma do regramento legal aplicado à espécie, observando-se o posto e graduação que serviu de parâmetro para fixação dos seus proventos. 11. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO) E AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 1º, caput, da Lei n. 12.016/09 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando à autoridade coatora que proceda, em favor do Impetrante, à Implantação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% e ao pagamento dos valores devidos entre o ajuizamento desta ação mandamental e a efetiva inclusão em folha, em estrita observância aos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 13. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 14. Mandado de segurança conhecido. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043815-56.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante IDUVAL GOMES DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente ação mandamental, e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA